Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM A EMISSÃO DE NOVA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTENÇÃO EXPRESSA DE NOVAR. JUNTADA DOS TÍTULOS ANTERIORES E DE PLANILHA COM A EVOLUÇÃO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. DESNECESSIDADE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Configura novação a emissão de nova cédula de crédito bancário com a intenção expressa no título de novar e para pagamento das anteriores, que são extintas.
2. Configurada a novação, faz-se desnecessária a juntada dos títulos originários e de planilha com a evolução da dívida pretérita.
3. Negou-se provimento ao apelo.